Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-18.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000371-18.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E A GONCALVES - ME - CNPJ: 19.705.882/0001-19 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE COBRANÇA DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a ausência de juntada de contrato para comprovar a legitimidade dos descontos a título de “tarifa de renovação de cadastro”, havendo persistência das cobranças indevidas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo os valores descontados ser restituídos, em dobro, com determinação de cessação das cobranças.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a ilegalidade dos descontos realizados a título de “tarifa renovação de cadastro” e condená-la a restituir os valores descontados em dobro, mas julgou improcedente o pleito de dano moral e de restituição quanto à “tarifa pacote de serviços”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais averbados nos autos, da seguinte maneira:

I – Improcedência dos pedidos de cancelamento de cobranças futuras, bem como restituição em dobro da “Tarifa Pacote de Serviços”;

II – Procedência dos pedidos de cancelamento de cobranças futuras da “Tarifa Renovação Cadastro”, bem como a restituição do valor cobrado de R$ 435,72 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) na sua forma dobrada, que perfaz R$ 871,44 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido em conta e juros de 1% a.m., a partir da citação;

III – Improcedência do pedido indenização por danos morais;

OPINO

também

pela
CONCESSÃO
da da t
utela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, para determinar que a reclamada proceda com a imediata suspensão de cobranças futuras a título de “Tarifa Renovação Cadastro” no que concerne a conta-corrente nº.: 36403-7 de titularidade do reclamante, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento
, até o limite, por ora, de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que “Tarifa é a cobrança de remuneração pela prestação de serviços bancários por parte das instituições financeiras - artigo 1º da Resolução Bacen 3.919, de 25.11.2010, cuja finalidade é remunerar adequadamente os serviços bancários prestados pelo banco e seus correspondentes no país, na forma do seu Estatuto Social”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença, uma vez que não comprovada a contratação da tarifa impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso posto a julgamento não demanda maiores aprofundamentos, uma vez que o recurso, de apenas três páginas, é genérico porque não se dedica a contrapor os fundamentos utilizados pelo magistrado para julgar a pretensão parcialmente procedente, se limitando a alegar que “Tarifa é a cobrança de remuneração pela prestação de serviços bancários por parte das instituições financeiras - artigo 1º da Resolução Bacen 3.919, de 25.11.2010, cuja finalidade é remunerar adequadamente os serviços bancários prestados pelo banco e seus correspondentes no país, na forma do seu Estatuto Social”.

Ora, a parte promovente, na inicial, impugnou a cobrança de duas tarifas, sendo elas: tarifa pacote de serviços e tarifa renovação de cadastro.

Ao prolatar a sentença, o magistrado justificou que a tarifa de pacote de serviços é justamente para remunerar a prestação dos serviços bancários, ou seja, pela utilização da conta, no entanto fundamentou que, em relação à tarifa de renovação de cadastro, não houve justificativa para sua cobrança nem prova da contratação.

Com efeito, o recurso genérico, sem contrapor a sentença, não se mostra suficiente para modificar o quanto decidido na origem, de forma fundamentada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a ausência de juntada de contrato para comprovar a legitimidade dos descontos a título de “tarifa de renovação de cadastro”, havendo persistência das cobranças indevidas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo os valores descontados ser restituídos, em dobro, com determinação de cessação das cobranças.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021